Tribunal: TJPA
Processo: 0008627-87.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008627-62.2011.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº: 0008627-62.2011.8.14.0051.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA. RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SANTARÉM A QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO REGULARIZE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PLANTÃO 24 HORAS - NO PRONTO DE SOCORRO DE SANTARÉM-PSM - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO JULGADA IMPROCEDENTE - EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA, EXCLUIDA A MULTA DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO E INCLUÍDA NA PESSOA DO ENTE MUNICIPAL QUE PARTICIPOU DA LIDE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, ASSIM COMO O REEXAME NECESSÁRIO, O QUAL REFORMA A SENTENÇA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DESTE ACÓRDÃO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO Nº: 0008627-62.2011.8.14.0051.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo MUNICIPIO DE SANTARÉM, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, objetivando que fosse, imediatamente, regularizado o serviço de atendimento de urgência e emergência - Plantão 24horas - no Pronto de Socorro de Santarém-PSM, a fim de que sejam prestados serviços eficientes, seguros, contínuos, de qualidade à população, conforme determina a legislação pertinente.

Deste modo, foi julgada procedente a ação civil pública, Id 893602, a qual colaciono a sua parte final.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, I29, §5° caput e I96 E I97, da Constituição da República. JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo Ministério Público Estadual e DETERMINO ao Município de Santarém/PA que cumpra as seguintes obrigações de fazer:

a) Destine, no prazo de 60 (sessenta) dias, imóvel em condições satisfatórias para a instalação de casa de acolhimento institucional, a qual deve ter capacidade para abrigar no mínimo I0 (dez) crianças e adolescentes de 0 a I8 anos, esclarecendo- se que com base no posicionamento do Ministério da Justiça e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no estudo denominado Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes:

a. I) Implantar e manter o funcionamento do Plantão 24h nas dependências do Pronto-Socorro de Santarém - PSM. com a PRESENÇA FÍSICA de pelo menos um médico para cada uma das seguintes especialidades: anestesiologia. clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ortopedia e obstetrícia, sem prejuízo de superar-se esse número em caso de comprovada necessidade;

a.2.) Disponibilizar em caráter contínuo e permanente insumos. materiais e medicação básica necessários à prestação do serviço de saúde no Hospital Municipal de Santarém, em conformidade com as disposições da Portaria n° 2.048/02 do Ministério da Saúde e da Resolução n° 07/2010 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Pará e suas atualizações, e demais atos normativos do Sistema Único de Saúde em vigor;

a.3.) Implantar e manter rotina de higienização e limpeza no ambiente do Hospital Municipal de Santarém, em conformidade com as normas e práticas sanitárias, provendo, para esse fim. todos os insumos necessários;

a.4) Ativar e manter a rede canalizada de oxigênio, ar comprimido e vácuo do Pronto Socorro de Santarém;

a.5) Adequar INTEGRALMENTE o Pronto-Socorro Municipal às disposições da Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde,

no prazo máximo e improrrogável de sessenta dias.

Estabeleço como multa diária em caso de descumprimento de quaisquer das determinações supra, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), multa diária esta que passará a incidir a partir do 61º dia (sexagésimo primeiro) dia após o trânsito em julgado desta sentença, caso não cumprida a decisão, e recairá sobre o patrimônio pessoal do gestor do município, eis que a ele cabe o cumprimento, pessoalmente, da presente decisão, não podendo o município ser responsabilizado pela eventual omissão da autoridade pública, sob pena de punição da população por ato a que não deu causa, esclarecendo-se que o valor da multa deverá ser destinado a Fundo destinado a proteção de Direitos Difusos, no Município de Santarém.

O Município de Santarém opôs Embargos de Declaração, alegando a existência de erro material na sentença, em relação a alínea a) da decisão recorrida, Id 893340.

Os Embargos acima mencionados foram julgados procedentes, considerando que, de fato, a determinação constante da alínea a) da sentença não tinha relação alguma com o objeto da lide, devendo ser desconsiderada da decisão, Id 893342.

Em apelação, o recorrente pugna pelo recebimento do recurso em duplo efeito e alega:
1)
A anulação da sentença para retornar os autos a fase de conhecimento a fim de que passe a compor o polo passivo da demanda, a UNIÃO, ESTADO DO PARÁ e os MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARA, sendo reconhecida a incompetência do juízo e extinta a ação sem resolução de mérito,
2)
A insuficiência de recursos e estrangulamento da rede diante da ausência de um sistema estadual interligado e
3)
Que não cabe ao Poder Judiciário adentrar nas questões objeto da lide.
Por fim,
requer que a ação seja julgada improcedente, Id 938143.

Contrarrazões, no Id 893346.

O Ministério Público, no Id 938143, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
RECEBO A APELAÇÃO EM EFEITO DEVOLUTIVO.

.

Alega o recorrente que a sentença é nula, tendo em vista que há necessidade de chamar para compor o polo passivo da demanda, a UNIÃO, O ESTADO E OS MUNICÍPOS DO OESTE DO PARA, defendendo que o juízo sentenciante é incompetente para apreciar e julgar o feito, motivo pelo qual, pugna pelo extinção da ação sem resolução do mérito.

Acerca deste argumento, registro que dispõe o art 23, II, CF, sobre a competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que tange a prestação de saúde e assistência pública.

Neste prisma, entendo que deixa de assistir razão ao apelante pois, o Tribunal Superior já vem decidindo no sentido de reconhecer a solidariedade das entidades citadas, de modo que, a jurisprudência é pacífica sobre o mencionado entendimento,
tendo sido, inclusive, reconhecido em repercussão geral e firmada a tese nº. 793 pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesta esteira colaciono julgado.

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. 1.
Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde.
2. Outrossim, nota-se que foi debatida matéria com fundamento eminentemente constitucional, envolvendo especialmente a garantia constitucional de direito à saúde, sendo a sua apreciação de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme arts. 102 e 105 da CF. 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1759176 GO 2018/0194247-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Em consonância com o entendimento acima destacado têm sido firmadas as decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, transcrevo:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793).
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RISCO DE MORTE DO PACIENTE. COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Além da expressa disposição no texto constitucional, artigo 196 CF/88, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT 855178, de relatoria do Min. Luiz Fux, pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 2- Eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não merecendo, portanto, amparo as alegações de que o Estado do Pará é quem deve ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento e dos insumos e de que a decisão agravada não observou que a solidariedade entre os entes públicos no atendimento à saúde é solidária, mas não em conjunto. 3- Havendo Comprovação por receituário médico da imprescindibilidade da continuação do TFD Tratamento Fora do Domicílio na cidade de São Paulo, com a necessidade de recebimento das passagens aéreas e diárias, para continuação do tratamento especializado e imprescindível à saúde e bem-estar da menor paciente interessada que vem sendo realizado desde o ano de 2005, resta, portanto, indubitável o dever do Município em assegurar o fornecimento, não prosperando a alegação de ausência de comprovação de risco imediato de vida da paciente. 4 Observância ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, da Carta Magna, com reflexo no direito à saúde que não pode ser indissociável daquele, com previsão nos artigos 6° e 196 da CF/88. Garantia de condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo no texto constitucional. 5 Agravo improvido. Decisão mantida.

(2018.01825794-73, 189.608, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-03, publicado em 2018-05-09)

Neste sentido, no que tange a solidariedade entre os entes federativos, não apenas carece de razão ao apelante, como cumpre salientar que por orientação das Cortes Superiores, a aplicação da tese é imediata, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM:
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18).

De outra forma, defende a insuficiência de recurso, pelo que também deixo de vislumbrar razão ao Município de Santarém, tendo em vista que já é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, que a proteção do erário não prevalecerá sob a proteção dos direitos fundamentais, posto que o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, constitucionalmente assegurados, não podendo ser mitigado por impedimentos no âmbito financeiro da Administração Pública, os quais devem estar em sintonia, e existindo, deve ser especificado e comprovado, sob pena de violação dos direitos humanos fundamentados na Carta Magna.

Deste modo, cumpre-me salientar que o sistema constitucional prevê em seu art. 196, da Constituição Federal, que a saúde é direito de todos, devendo o Estado ficar responsabilizado pela sua promoção, proteção e recuperação. Assim sendo, destaco que o direito em comento é direito fundamental, que não pode ser negado à pessoa que necessita de medicamentos, exames ou procedimentos para manutenção da saúde, de modo que, cabe ao Judiciário concretizar a efetivação da determinação constitucional, da forma como tem decidido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ALTO CUSTO. ART. 535 NÃO VIOLADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. NÃO ENSEJA SOBRESTAMENTO DO FEITO NO STJ. 1. Cuida-se de irresignação contra decisão de primeiro e segundo graus de Jurisdição que condenou o recorrente ao fornecimento de medicação necessária ao tratamento à parte recorrida, segundo prescrição médica. 2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Quanto à alegação baseada na reserva do possível e no descumprimento de normas financeiras, o Tribunal a quo deixou claro que, na hipótese dos autos, não ocorre a inviabilidade financeira.
Modificar o acórdão, nesse aspecto, demanda o reexame das provas dos autos. Súmula 7/STJ. 4. Registre-se, por fim, que o reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento dos Recursos Especiais que tramitam no Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso Especial do qual não se conhece.

(STJ - REsp: 1661695 RJ 2017/0040258-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2017). Negritei.

Destaco que o
do Poder Judiciário, não é insensível aos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar, gerir os recursos públicos, discutir a implementação de políticas públicas e impor programas políticos,
entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, este Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Neste sentido colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso contínuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2. O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço. 3.
Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos.
O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25).

Esclareço, por fim, que a sentença aqui combatida foi ilíquida, não se manifestando o Juízo de piso quanto à aplicação do Reexame Necessário, por esta razão passo à análise do seu cabimento:

A remessa necessária é obrigatória quando se tratar de sentença ilíquida proferida contra a administração pública. Entendimento sumulado pelo STJ através do Enunciado nº. 490, vejamos:

“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça vinculou este entendimento através da Temática dos Recursos Repetitivos com o julgamento do REsp nº. 1101727-PR (Temas nº. 16 e 17) em que diz:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO.

1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º).

2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(REsp 1101727/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJe 03/12/2009)

Em razão da obrigatoriedade, a fim de ser dada eficácia à decisão, submeto a presente ação ao Reexame Necessário.

Deste modo, observo que a sentença arbitrou multa, para o caso de descumprimento, determinando que a mesma recaia na pessoa do gestor público, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários, sem limitação, devendo a mesma incidir após o 61º (sexagésimo primeiro) dia, após o trânsito em julgado da sentença, esclarecendo que o valor da multa deverá ser destinado ao fundo de proteção dos direitos difusos, do Município de Santarém.

Acerca do acima mencionado, destaco que, em grau de reexame, realizo reforma.

Assim, registro que, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, me filio aos entendimentos jurisprudências os quais vislumbram que a multa não deve recair na pessoa do gestor, uma vez que o mesmo não participou da lide, o que é o caso dos autos.

Neste sentido, colaciono julgado.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. COMARCA DE PACAJÁ. FALTA DO SERVIÇO COMPROVADA. APLICÁVEL. DANOS MORAIS COLETIVOS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO COMPROVADA. ELEMENTOS PRESENTES. AFERIÇÃO ELEVADA. MONTANTE REDUZIDO. DANOS INDIVIDUAIS. DIREITO INDIVISÍVEL. PEDIDO INCOMPATÍVEL. DESCABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUADA. PROPORCIONAL. PRAZO. RAZOÁVEL.
INCIDÊNCIA SOBRE O GESTOR. PESSOA FÍSICA. ESTRANHA À LIDE. INAPLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO PARA A PESSOA DO RÉU
(Número do processo CNJ: 0001795-47.2012.8.14.0069 - Número do documento: 2020.01435314-43 - Tipo de Processo: Apelação Cível - Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO).

Assim, modifico a sentença quanto a este tópico, a fim de excluir as astreintes, caso a decisão não seja cumprida, da pessoa do gestor público.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Destarte, dando seguimento ao reexame, e na forma do art 537 do NCPC/2015, considerando que o valor obedece ao princípios acima mencionados, aplico a multa processual de R$ 500,00 (quinhentos), diários, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no ente da administração, a qual compõe a ação desde a sua propositura, obteve todas as oportunidades legais de defesa e está ciente do teor da sentença.

É como voto.

Ante do exposto
, conheço e nego provimento ao recurso voluntário do Município de Santarém.

Em Reexame, excluo a multa da pessoa do gestor, devendo recair sobre o ente Municipal, reduzo o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No mais, mantenho os demais termos da sentença.

Belém, 19/11/2020